Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-32.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701859-32.2023.8.07.0002 RECORRENTE: VALDERLEIDSON MARTINS FELIPE RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Ação declaratória de nulidade. Empréstimo consignado. Portabilidade. Fraude. nulidade não verificada. Ônus do autor. Ressarcimento. Incabível. Danos morais. Não configurados. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que, na ação anulatória de débito c/c restituição de valores e compensação por danos morais ajuizada em face de Banco do Brasil S.A. e Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX, julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da responsabilização das instituições financeiras pela fraude ocorrida na portabilidade de dívida, em que o autor foi vítima de estelionato após fornecer seus dados pessoais e realizar transferências bancárias acreditando estar realizando a portabilidade de seu empréstimo. III. Razões de decidir 3. O autor não conseguiu demonstrar que as instituições financeiras foram responsáveis pelo vazamento de seus dados ou que houve falha na segurança que pudesse caracterizar fortuito interno. 4. A responsabilidade pela fraude foi atribuída exclusivamente ao autor, que, ao não verificar adequadamente a idoneidade do correspondente bancário, facilitou a ação dos fraudadores. Não configurado ato ilícito por parte das instituições, não há dever de indenizar. IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, ao argumento de que os recorridos devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em observância ao tema 466/STJ. Verbera que a recorrida teria atuado de forma negligente quanto ao zelo dos seus dados como correntista. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027